Tribunal: STF
Processo: RE 90865
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-18
Data de publicação: 1979-05-18

Ementa:
- MULTA POR INFRAÇÃO AO ARTIGO 9º DO DECRETO-LEI 308/67. 
- EXISTÊNCIA, NO CASO, DE FUNDAMENTO NÃO ATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283. 
- NÃO CABEM EMBARGOS INFRINGENTES EM MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 597).
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.